Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por CENTRO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA., pessoa jurídica, em sede de apelação (ID 56815646). A recorrente sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, devido a dificuldades financeiras. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, a recorrente juntou aos autos balancete de 2023, referente ao exercício de 2022, bem como cópia de comunicado de suspensão das atividades na Unidade Manacá (IDs 57224526, 57859368 e 57859369). Decido. Analisando os fatos e documentos trazidos aos autos, tenho que não estão presentes os requisitos para deferir a gratuidade judiciária. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em exame, a ré requereu a gratuidade, alegando, que “sofre dificuldades financeiras para se manter no mercado, tentando superar os graves prejuízos ocasionados pela pandemia da Covid-19. A prova disso é que, desde setembro de 2023 o Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial. A situação é tão grave que, a fim de manter a empresa – com sua inegável função social – ainda viva, foi deferida naquele processo a suspensão de todas as execuções em face do Apelante, como se pode observar do anexo (Doc.1) ”. Intimada com o fim de provar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou recolhimento do preparo, juntou aos autos cópia do balancete de 2023, referente ao exercício de 2022, e comunicação de encerramento das atividades (ID 57859368). Contudo, os argumentos suscitados e os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência econômica da ré. Conforme cópia do balanço patrimonial de dezembro de 2022, é possível verificar que os ativos da empresa, bens e direitos, são menores que suas obrigações. Contudo, considerando o capital social da recorrente, no valor de R$ 9.654.085,53 (nove milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), não se pode crer que não possa arcar com o pagamento das custas processuais (ID 57859371). Além disso, a escola possui duas unidades em Águas Claras e a suspensão das atividades ocorreu em apenas uma delas. Portanto, não há evidências de que a recorrente preencha os pressupostos para o recebimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a suplicante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 26 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204